Tribunal: TJDFT
Processo: 0006196-46.2016.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO DA OBRA. RETENÇÃO DE VALORES. INDEVIDA. SÚMULA 543 DO STJ. COMISSÃO CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. ÔNUS SUCUMBÊNCIA
1. O termo inicial do prazo prescricional trienal para ressarcimento da comissão de corretagem, no caso de rescisão do contrato de promessa de compra e de venda de imóvel adquirido na planta, por culpa exclusiva da promitente vendedora, decorrente do atraso na entrega do imóvel, é a data do inadimplemento.
2. Não há julgamento extra petita quando a sentença recorrida se atém aos limites do pedido julgado procedente.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias..
4. A rescisão contratual motivada pelo atraso na entrega da obra, por culpa exclusiva da construtora, inviabiliza a retenção dos valores pagos pelo consumidor. Inteligência da súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A devolução da corretagem se impõe na hipótese dos autos, não pela abusividade do contrato, mas sim pelo ilícito cometido pelas Requeridas, quanto ao inadimplemento da obrigação assumida no pacto, na forma dos arts.186 e 927 do Código Civil.
6. O inadimplemento ofende o direito fundamental à moradia, além do direito à paz e à dignidade da pessoa humana, dentro do parâmetro habitual em relação aos aborrecimentos e dissabores cotidianos.
7. Conforme dispõe o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
8. Prejudicial de prescrição afastada.
9. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada
10. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.
11.Recurso da autora conhecido e provido.